Tribunal: TJMT
Processo: 0008482-62.2011.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Vistos etc.
De uma análise do caderno processual verifica-se que o recurso em epígrafe guarda total relação com o Recurso de Apelação e o Recurso de Embargos de Declaração no. 0008482-62.2011.8.11.0003, interpostos nestes autos, de relatoria do Eminente Desembargador Dirceu dos Santos (ID 74934514 - Pág. 16 - fls. 517 e ID 74934519 - Pág. 1 – fls. 535 e 569).
Assim, nos termos do parágrafo único, do artigo 930 do Código de Processo Civil, redistribuam-se estes Autos ao desembargadora prevento.
Cumpra-se.